Tribunal: TJDFT
Processo: 0715197-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715197-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONOILTON GONCALVES AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ronoilton Gonçalves contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que condenou o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (proc. no 0701491-36.2017.8.07.0001, ID n. 62896994, págs. 1-5). Preparo (ID no 17007514 e ID no 17007516). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO